Tribunal: STJ
Processo: 1012344-77.2018.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768479 - MT (2024
/0387650-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: ALESSANDRA FREITAS FEITOZA
ADVOGADO
: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - MT009652
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 87d8076b-307b-4135-b4dd-3c784e5827c0

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 87d8076b-307b-4135-b4dd-3c784e5827c0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768479 - MT (2024
/0387650-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: ALESSANDRA FREITAS FEITOZA
ADVOGADO
: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - MT009652
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por CONCESSIONARIA
ROTA DO OESTE S.A., contra acórdão de fls. 704/710 (e-STJ), de relatoria deste
signatário, que manteve a higidez do
singular de fls. 660/661 (e-STJ), da lavra
decisum
da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão ora embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ em sede de
agravo interno, restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO
Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de impugnação específica
1.
aos fundamentos da decisão de origem que inadmitiu o processamento do
recurso especial. Violação ao princípio da dialeticidade, ensejando a
manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
Em suas razões de fls. 715/723 (e-STJ), a concessionária embargante
aponta a ocorrência de omissão a macular o aresto recorrido, notadamente no que diz
respeito à análise de todos os fundamentos deduzidos em suas razões
recursais. Reafirma a tese de que não pretende análise de matéria fática, mas a
revaloração dos elementos de prova constantes dos autos, que versam sobre a
existência de causa excludente de responsabilidade civil.
Impugnação às fls. 727/731 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que a
embargante não demonstrou a existência de qualquer vício a macular o julgado,
possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Como é cediço, nos estreitos lindes do artigo 1.022, CPC/2015, o recurso
1.
de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
.
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIO NÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão,
2.
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1743741
/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
30/08/2021
DJe
)
02/09/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
ART.
28
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535
do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à
5. Não há falar em
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1825577/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2021
26/08/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA
ANTERIOR. SÚM. 385/STJ. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, do CPC, que configurariam a carência de
fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No
caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022, e seus incisos, do CPC, pois o acórdão de origem embargado
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
, inclusive, quanto à fixação da verba honorária e os seus
conclusão
fundamentos jurídicos, no presente caso. 3. Analisar se havia ou não outra
inscrição desabonadora no cadastro de inadimplentes no momento da
propositura da ação demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial (Súm 7/STJ). No presente caso, não
se trata apenas de revaloração jurídica dos fatos da condicionante da Súm. 385
/STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1865878
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/02/2021
03/03/2021
Segundo entendimento consolidado desta Corte Superior, configura omissão
relevante e impugnável por meio de embargos de declaração a não apreciação, pela
manifestação jurisdicional, de tese ou matéria expressamente suscitada pela parte
processual e cujo exame, se fosse realizado, poderia alterar o resultado da
controvérsia.
No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, tendo esta Colenda Quarta
Turma do STJ decidido a controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito
desta Corte Superior - notadamente no que diz respeito à ofensa ao principio da
dialeticidade recursal - sendo clara na sustentação das razões para o desprovimento
do agravo interno interposto.
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto embargado (fls. 366/371, e-
STJ):
Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

Efetivamente, em um exame acurado das razões do agravo em recurso
1.
especial (fls. 638/647, e-STJ), verifica-se que a parte insurgente não combateu,
adequadamente, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir
o processamento do apelo extremo.
No que se refere à aplicação da Súmula 07 do STJ, convém destacar que a
alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo
específico, o fundamento da decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração
da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
No particular, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no ARESp n. 1.490.629
firmou o entendimento de que "a alegação
/SP, publicado no DJe de
,
25/08/2021
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de
direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração
jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo
específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante
refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no
recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas
instâncias ordinárias."
Necessário consignar, em um primeiro momento, que todo recurso especial, por
pressuposto de cabimento, discute a aplicação da lei federal, pois essa a
"competência" que lhe foi atribuída pelo texto constitucional. A circunstância de o
reclamo discutir a aplicação de dispositivo de lei federal não exclui, por si só -
para conferir amparo à tese da parte insurgente - eventual necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar,
no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
que concluiu a Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
rigor, não se desincumbiu.
(...)
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada atrai,
por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis
"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior, à
luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de
impugnar todos os fundamentos
maneira a demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta
Corte, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que apesar dos argumentos deduzidos
pela recorrente, a revaloração da prova consiste em atribuir o devido valor jurídico a
, prática
fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias
francamente aceita em sede de recurso especial, como bem observou o E. Ministro
Felix Fischer: "A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e
delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de
(REsp 683702/RS, QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005).
conhecimento"
Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

Em reforço, a realidade fática e probatória restou assim cristalizada quando
do julgamento do recurso de apelação (fls. 478/479, e-STJ):
Tem-se, portanto, que a situação em voga deve ser analisada à luz da
responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviço público, cuja qual poderá ser afastada caso a concessionária
comprove que o acidente noticiado se deu em virtude de culpa exclusiva da
vítima ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.
Nesse compasso, a parte autora alega que na data de data de 07.05.2018, por
volta das 21h00min, quando trafegava sentido Cuiabá, chegando na cidade de
Rondonópolis, veio a abalroar-se com o cadáver de um animal – tamanduá –
que se encontrava sobre a pista de rolamento sem qualquer sinalização,
causando, por conseguinte, dano ao veículo e prejuízos de ordem moral.
A corroborar suas assertivas, trouxe aos autos o boletim de ocorrência lavrado
junto à Polícia Rodoviária Federal, a carta encaminhada à parte requerida
solicitando o ressarcimento dos danos, o comprovante do indeferimento do
pedido formulado na via administrativa, além de orçamentos e notas fiscais dos
gastos havidos posteriormente ao sinistro.
Por seu turno, a parte demandada assevera a inexistência de ato ilícito capaz de
ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque não dispõe de aparatos
suficientes para cercar ou iluminar toda a rodovia e, consequentemente, em
virtude da inexistência de responsabilidade nos casos envolvendo animais.
Com efeito, caberia à parte requerida, diante do disposto no art. 373, inciso II, do
CPC e da inversão do
, desconstituir as alegações e provas
onus probandi
produzidas pela parte autora, demonstrando que o acidente não ocorreu, ou
que, se ocorreu, não teria sido por sua culpa, por conduta omissiva ou
negligente, demonstrando que foi diligente, que fiscalizou, monitorou, manteve
de forma zelosa e adequada a rodovia por ela administrada e que o local estava
devidamente sinalizado, por ser de fácil acesso para animais.
Desse modo, restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa
da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em
relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir que animais na mesma
causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente pelo evento
danoso.
Assim, para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de
origem, a fim de reconhecer a existência de causa excludente de responsabilidade civil
, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova constantes dos autos,
hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Neste sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR OBJETO CAÍDO EM RODOVIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 927 DO CC/02. RESPONSABILIDADE
CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA. CONCLUSÃO CALCADA
EM ANÁLISE DA DINÂMICA DO ACIDENTE. REFORMA DO ENTENDIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA No 7 DO STJ.
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte
Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito
entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de
culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
Precedente. 3. Inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos nessa
instância especial, a fim de alterar as conclusões firmadas no acórdão proferido
no Tribunal estadual. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em
seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.646.967
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
20/4/2020
de
.)
23/4/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO
POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A
necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e
Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma
constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário.
Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do
recurso. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o col.
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a
terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa.
Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve
comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o
acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista,
confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a
manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o
acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno provido para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.457.778
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/8/2019
.)
19/8/2019
Depreende-se, portanto, que longe de apontar vícios de fundamentação no
embargado pretende a parte insurgente, em verdade, rediscutir o acerto da
decisum
,
decisão recorrida, não se revelando os embargos declaratórios meio processual
adequado para tanto.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, como postulado pela parte adversa em
suas contrarrazões recursais (fls. 728/729, e-STJ) pois, em se tratando de primeiros
Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47395457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:52
Código de Controle do Documento: d4691a30-367d-41f1-8bac-50dee55f61a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.768.479 / MT
Número Registro: 2024/0387650-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123447720188110003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: ALESSANDRA FREITAS FEITOZA
ADVOGADO
: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - MT009652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
Documento eletrônico VDA47579225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: 61530c0c-60d1-4f6f-ace4-5ec1616b276c

MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO : ALESSANDRA FREITAS FEITOZA
ADVOGADO
: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - MT009652
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: 61530c0c-60d1-4f6f-ace4-5ec1616b276c